Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Número do processo: 0732585-49.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON QUARESMA LEMES, HEBERT DE OLIVEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido anterior da Defesa do réu. Concedo prazo de cinco dias para apresentação das razões recursais. Permanecendo inerte, intime-se o réu pessoalmente, via oficial de justiça ou, se o caso, via edital, para que providencie a juntada das razões recursais no prazo assinalado ou, se o caso, para que informe se pretende a assistência da Defensoria Pública. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica, desde já, determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para que patrocine os interesses do réu, apresentando as razões do apelo. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora